Tribunal: TJES
Processo: 5033561-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033561-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IOLANDA ROSA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5033561-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE: IOLANDA ROSA

RECORRIDA: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de refinanciamento de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade das contratações formalizadas por meio de cédulas de crédito bancário.
2. A parte autora alegou ter sido induzida a contratar refinanciamentos sob a promessa de condições mais vantajosas, sustentando aumento do saldo devedor e alongamento do prazo contratual sem adequada informação.
3. A sentença concluiu pela regularidade das contratações, diante da existência de assinatura eletrônica, registro de dados da operação e comprovação da liberação dos valores, afastando a ocorrência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de invalidade das assinaturas eletrônicas e de ausência de comprovação da contratação, suscitadas apenas em sede recursal, configuram inovação recursal; e (ii) saber se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação da instituição financeira nas operações de refinanciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações relativas à autenticidade das assinaturas eletrônicas, à inexistência da contratação e à ausência de elementos técnicos de validação da operação não foram deduzidas na petição inicial. Configurada inovação recursal, incabível seu conhecimento, nos termos do art. 1.014 do CPC.
6. A narrativa inicial reconhece a celebração dos contratos, limitando a controvérsia à suposta desinformação quanto às condições do refinanciamento.
7. Embora aplicáveis as normas do CDC, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. A instituição financeira apresentou os instrumentos contratuais e os comprovantes de liberação dos valores, contendo informações sobre taxa de juros, valor financiado, quantidade de parcelas e prazo de amortização.
9. A ausência de prova de erro, dolo, coação ou omissão informacional afasta a caracterização de vício de consentimento. O mero descontentamento posterior com as condições contratadas não autoriza a invalidação do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura inovação recursal a alegação de inexistência da contratação ou de invalidade de assinatura eletrônica suscitada apenas em sede recursal, quando a petição inicial está fundamentada em vício de consentimento. 2. A ausência de prova concreta de falha no dever de informação ou de vício de vontade afasta a nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado regularmente formalizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.014 e 1.046; CDC, arts. 6º, III, e 31; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
IOLANDA ROSA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade das contratações de empréstimo consignado realizadas junto à instituição financeira recorrida, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte autora ajuizou ação alegando, em síntese, ter sido induzida a contratar refinanciamentos de empréstimos sob a promessa de condições mais vantajosas, como redução de juros e devolução de valores, sustentando, contudo, que houve aumento do saldo devedor e alongamento do prazo contratual, sem adequada informação, o que configuraria vício de consentimento, requerendo a declaração de nulidade dos contratos, restituição de valores e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que os contratos foram regularmente formalizados por meio de cédulas de crédito bancário, com assinatura eletrônica, registro de dados da contratação (data, hora e geolocalização) e comprovação de liberação dos valores à autora, não havendo prova de vício de consentimento ou irregularidade.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 19028586), no qual sustenta, ter sido vítima de fraude ou induzimento em erro, acreditando tratar-se de refinanciamento vantajoso; a ausência de comprovação válida da contratação, diante de suposta invalidade das assinaturas eletrônicas e a inexistência de elementos que demonstrem consentimento informado, como gravações, termos de aceite ou auditoria do sistema; a falha no dever de informação da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça a recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de vício de consentimento na contratação de operações de refinanciamento de empréstimo consignado e da eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Antes de mais nada, impõe-se delimitar o objeto devolvido à apreciação desta Turma Recursal.

Verifica-se que, na petição inicial, a autora não negou a celebração das operações financeiras, afirmando, ao contrário, ter comparecido à instituição financeira para formalizar refinanciamentos de empréstimos consignados, sustentando que foi induzida em erro quanto às condições dos negócios jurídicos celebrados.

A causa de pedir deduzida na origem está fundada, portanto, na alegação de vício de consentimento decorrente de suposta desinformação e desvantagem contratual, e não na inexistência da contratação ou na falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

Somente em sede recursal a recorrente passou a questionar a autenticidade das assinaturas eletrônicas e a própria regularidade formal da contratação, alegando ausência de elementos aptos a comprovar sua manifestação de vontade.

Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por importar alteração da base fática da demanda, em afronta ao disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a alegação de que a parte compareceu ao estabelecimento bancário para formalizar refinanciamento pressupõe a existência do negócio jurídico, ao passo que a tese de inexistência ou invalidade formal da contratação se revela incompatível com a narrativa fática originária.

Desse modo, não conheço das alegações recursais relativas à autenticidade das assinaturas eletrônicas, à inexistência da contratação e à ausência de elementos técnicos de validação da operação, por configurarem indevida inovação recursal.

Superada essa questão, passa-se ao exame da tese efetivamente deduzida na petição inicial, consistente na alegação de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação.

Nos termos dos arts. 6º, III, e 31 do CDC, é assegurado ao consumidor o direito à informação adequada e clara acerca dos diferentes produtos e serviços.

Entretanto, embora aplicáveis as normas consumeristas à espécie, incumbia à autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso concreto, a recorrente limitou-se a afirmar genericamente que teria sido induzida em erro quanto às condições do refinanciamento, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de demonstrar a ocorrência de omissão informacional, divergência entre as condições prometidas e aquelas efetivamente contratadas ou qualquer outro fato apto a evidenciar a existência de vício de consentimento.

Por outro lado, a instituição financeira juntou aos autos os instrumentos contratuais correspondentes, contendo informações relativas ao valor financiado, quantidade de parcelas, taxa de juros, valor das prestações e prazo de amortização, além de comprovantes de liberação dos valores.

Não há nos autos elementos que demonstrem que a autora tenha sido impedida de conhecer o conteúdo das avenças ou que tenha havido prática abusiva por parte da instituição financeira.

Assim, o simples descontentamento posterior com as condições contratadas, especialmente em razão do aumento do saldo devedor ou do alongamento do prazo de pagamento, não é suficiente, por si só, para caracterizar vício de consentimento ou justificar a invalidação do negócio jurídico regularmente celebrado.

Ausente prova apta a demonstrar erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de vontade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, nos moldes do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)